Tribunal: TJMT
Processo: 1002037-33.2024.8.11.0010
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002037-33.2024.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRENTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), HELDER MOURA CUNHA - CPF: 340.018.161-72 (RECORRIDO), LUANA DEMARCHI FRANCA - CPF: 061.227.631-79 (ADVOGADO), JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:
1002037-33.2024.8.11.0010.

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente(s):
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Recorrido(s):
HELDER MOURA CUNHA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 20/03/2025.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PAGAMENTO EFETUADO EM DUPLICIDADE PELA PARTE AUTORA. TENTATIVA DE RESTITUIÇÃO SEM ÊXITO. DIREITO À DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão que homologou projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado à restituição de R$ 1.170,67, na forma simples, e ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve exercício regular de direito por parte do recorrente; (ii) verificar se o pagamento efetuado em duplicidade gerou dano moral indenizável; e (iii) determinar se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pela falha na prestação do serviço, salvo comprovação de inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC.

O pagamento em duplicidade restou comprovado, assim como as tentativas frustradas do consumidor para reaver o valor, caracterizando falha na prestação do serviço. Cabe ao fornecedor o ônus da prova quanto à inexistência do débito, conforme o art. 373, II, do CPC, o que não foi demonstrado nos autos.

O dano moral caracteriza-se pelo transtorno e pela negligência da empresa em solucionar administrativamente a questão, nos termos da Conclusão nº 1 da 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso. O dano decorre
in re ipsa
, sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo.

O
quantum
indenizatório de R$ 4.000,00 mostra-se adequado, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o método bifásico adotado pelo STJ para fixação de indenizações por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A devolução de valor pago é devida, uma vez que comprovado o pagamento efetuado em duplicidade.

O dano moral se caracteriza quando há falha na prestação do serviço que impõe ao consumidor transtornos que extrapolam o mero dissabor, sendo a indenização devida nos casos em que houver negligência da empresa na solução do problema.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base no método bifásico, considerando precedentes similares e as circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3º; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21/09/2011; Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Recurso Cível nº 014.2010.005.317-3, Rel. Nelson Dorigatti, julgado em 07/08/2015.

R E L A T Ó R I O

O recorrente busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 264342876, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando o reclamado a restituir a quantia de
R$ 1.170,67 (mil cento e setenta reais e sessenta e sete centavos),
na forma simples, acrescida de juros de mora mediante taxa SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária, cuja incidência deverá ser feita a partir do pagamento em duplicidade.

Ainda, condenou o reclamado ao pagamento de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de juros de mora mediante taxa SELIC, a partir do evento danoso (Súmula 43 e 54 STJ), deduzido o IPCA. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção monetária.

Em sede recursal, o recorrente alega:

1)

O exercício regular de direito;

2)

Inexistência de danos morais;

3)

A necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões (ID 264342894), o recorrido refuta os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, no dia
06/10/2023, às 15h19min
, a Sra. Délia Moura, esposa do reclamante, quitou integralmente o contrato de financiamento junto ao reclamado, mediante o pagamento da quantia de
R$ 18.948,31 (dezoito mil, novecentos e quarenta e oito reais e trinta e um centavos)
, conforme comprovante anexado no ID 264342343.

No entanto, na mesma data (
06/10/2023
), o reclamante efetuou o pagamento da parcela do veículo no valor de
R$ 1.170,67 (mil cento e setenta reais e sessenta e sete centavos)
.

Diante disso, entrou em contato com a parte reclamada, solicitando a devolução do valor pago em duplicidade, conforme protocolos nºs
447320, 497692, 333475671
(CAC) e
e-mail
(ID 264342347), sem êxito.

O reclamado, por sua vez, sustenta a ausência de ato ilícito, bem como a inexistência de danos morais.

No caso, a relação jurídica entre as partes é de natureza consumerista, razão pela qual se aplicam as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.”.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Diante da comprovação do pagamento em duplicidade efetuado pelo reclamante (ID
264342344),
bem como das tentativas administrativas frustradas para solucionar o impasse, restam verossímeis as alegações do demandante na inicial, cabendo ao reclamado
comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
, conforme preceitua
o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
ônus do qual
não se desincumbiu
.

Dessa forma, o
reclamante faz jus à restituição do valor pago em duplicidade,
no montante de
R$
1.170,67 (mil cento e setenta reais e sessenta e sete centavos),
conforme comprovante anexado no ID 264342344
.

Ainda
,
os danos
morais restaram caracterizados, uma vez que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores
em razão do serviço deficiente prestado pelo recorrente
,
tendo, inclusive,
buscado uma solução administrativa junto ao demandado, sem êxito
.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a Conclusão nº 1, nos seguintes termos:

“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU

MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”

(Destaquei)

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2. Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.
O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor
em razão do débito impugnado revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso não provido.
(Recurso Cível nº 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (Grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Na situação em exame
, a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem ensejar enriquecimento indevido. Ademais, atende ao caráter pedagógico da condenação.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2025